Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715957-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ARMINDA JULIANA MORAIS, ABELARDO MORAIS LEITE, ABELARDO MORAIS LEITE JUNIOR, ANDRE JULIANO MORAIS LEITE, GIZELI ALVES MORAIS DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito (ID no 64620426). 2. Nas suas razões, o apelante defende, em suma, que seria desnecessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário. Pede a reforma da sentença para que a ação de execução siga o curso regular e, subsidiariamente, que seja convertida em ação de conhecimento. 3. Preparo comprovado (IDs no 64620427 e 64620428). 4. Sem contrarrazões. 5. Na petição de ID no 64966548, o apelante informa a realização de acordo extrajudicial. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Na petição de ID no 64966548, o apelante informa a realização de acordo extrajudicial. Esse fato acarretou a perda do objeto e do interesse recursal. Logo, a apelação não deve ser conhecida (CPC, art. 932, inciso III). DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 13. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO